Tribunal: CARF
Processo: 13804.002434/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002434/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LEONILDO ANDRIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no
inciso XIV do artigo 6° da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Se o laudo não
especificar a data de início da doença. considerar-se-á como tal a data de sua
expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido por serviço
médico particular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002434/2006-34
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002434/2006-34

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo interessado durante os
anos-calendário de 2000 a 2004. O contribuinte alega ter direito à isenção prevista no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, por ser portadora de cardiopatia
grave, anexando às fls. 04/05 documentos comprobatórios.
O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia da
Receita Federal em São Paulo (fls. 06/10) e indeferido em relação ao imposto retido
sobre o 13o salário por entender aquela autoridade que não foi apresentado laudo
médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, exigência contida no art. 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995.
Quanto ao imposto retido sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o pedido de
restituição foi considerado não formulado, instruindo-se o contribuinte a apresentar
declarações retificadoras, nos termos da Instrução Normativa no 600, de 30/12/2005.
Cientificado em 11/03/2008 (fl. 11-v), o interessado apresentou em 31/03/2008 a
manifestação de inconformidade de fls. 12/13 alegando, em síntese, que havia
apresentado todos os documentos exigidos pelo Fisco. Adiciona os documentos de fls.
14/19, entre eles conclusão favorável da perícia emitida pela Previdência Social. Desta
forma, diz ter atendido todos os requisitos necessários para a concessão do benefício.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. O termo inicial da isenção é o mês da emissão do laudo Pericial, a
menos que a data em que a doença foi contraída esteja nele identificada.
Solicitação Indeferida

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
b) pedido de restituição de retenção indevida
c) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002434/2006-34

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo interessado durante os
anos-calendário de 2000 a 2004.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo
estipulado no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma
conhecimento.
A isenção requerida pelo contribuinte encontra previsão legal no art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23/12/1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A respeito do termo inicial da isenção a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001,
que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, dispõe em seu art.
5o, § 2o que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.978 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.002434/2006-34

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
O documento de fl. 15, emitido por médico perito da Previdência Social, informa que o
interessado, de fato, é portador de cardiopatia grave, moléstia relacionada na legislação
em exame. Contudo, por não especificar a data em que a doença foi contraída, somente
produz efeito a partir do mês de sua emissão, julho de 2006, não alcançando, portanto,
os anos-calendário de 2000 a 2004, período pleiteado pelo contribuinte.
Os demais documentos apresentados (fls. 16/19) não se revestem das características
intrínsecas e extrínsecas de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial,
não sendo hábeis a comprovar a isenção requerida.
Diante do exposto, voto no sentido de INDEFERIR a solicitação do contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 51
DF CARF MF
Original